Tribunal: TJBA
Processo: 0515273-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515273-22.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIZALDO SOARES DE ANDRADE Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO STATUS Advogado(s):DEBORA SERAPIAO SCHINDLER LEITE ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. MÉRITO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPRA E VENDA. CONTRATO NÃO REGISTRADO. CIÊNCIA AO CONDOMÍNIO DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A NOTIFICAÇÃO AO CONDOMÍNIO ACERCA DA TRANSAÇÃO COMERCIAL ENVOLVENDO O IMÓVEL. PAGAMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/PROPRIETÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da Teoria da Asserção, para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. A existência de relação jurídica entre as partes, levantada a partir dessa presunção, configura a legitimidade da parte para figurar no feito. Preliminar de ilegitimidade afastada. 2. Na ausência de direito regressivo estampado em alguma das hipóteses do art. 125 do CPC, não há que se falar em denunciação da lide. Preliminar de denunciação rejeitada. 3. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa. 3.1. Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a cobrança das despesas de condomínio pode ser feita tanto ao proprietário como ao promissário comprador; exceto se o comprador tiver sido imitido na posse e o condomínio tiver tido ciência inequívoca da transação. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. REsp 1.345.331/RS. 4. Não tendo a apelante demonstrado que o condomínio teve ciência inequívoca do negócio, necessário entender por sua responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais. 5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515273-22.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante ELIZALDO SOARES DE ANDRADE e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO STATUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .